Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o prosseguimento do feito e a remessa dos autos ao Contador para a realização do cálculo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Anteriormente, o juízo havia rejeitado impugnação oposta pela Fazenda Pública, bem como indeferiu o pedido de dedução dos honorários contratuais formulado pelo agravante. Houve interposição de agravo de instrumento pelo DISTRITO FEDERAL e pelos recorrentes. O agravo interposto pela Fazenda (AGI no 0742308-72.2022.8.07.0000) teve concedido efeito suspensivo, mas foi posteriormente desprovido e com trânsito em julgado. Por sua vez, não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (AGI no 0725083-05.2023.8.07.0000). Além disso, que já teve o mérito apreciado e desprovido pelo Colegiado, mas se encontram pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos. Sobreveio a decisão agravada, que determinou o prosseguimento do feito e remessa dos autos ao Contador para que se efetue o cálculo do débito. Nas razões recursais, o agravante alegou que “o juízo a quo não observou que a execução promovida pela parte requerida se encontra na iminência do pagamento dos valores devidos. E, uma vez liberado os recursos para o pagamento do requisitório, o ora agravante não terá nenhuma garantia do recebimento do crédito advindo da sua atuação exitosa na fase de conhecimento”. Há controvérsia sobre o valor a ser requisitado em favor dos agravados (100 ou 80%), logo não se mostra possível a superação do óbice previsto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, por isso impõe-se a suspensão do curso processual, com óbice à expedição das requisições de pagamento sem o destaque da verba honorária. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e determinar o a suspensão da execução até o trânsito em julgado do agravo por ele interposto. Preparo regular sob ID 58314510. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Remetam-se os autos ao Contador para que efetue o cálculo do débito conforme Acórdão de ID 189311776 - págs. 15 e 27. Com o retorno, dê-se vista às partes.” Opostos embargos declaratórios em face ao decisum, foram rejeitados nos seguintes termos: “Cuidam-se de Embargos Declaratórios opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Alega que a r. decisão de ID 189557278 padece de omissão, por não ter observado a decisão de ID 186108780, que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AGI 0725083- 05.2023.8.07.0000. Requer seja sanada a omissão apontada e mantida a suspensão do processo. Decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 536 do CPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na sentença. Ocorre que não há que se falar na existência de qualquer omissão na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. De fato, a despeito da inexistência da concessão de efeito suspensivo ao AGI interposto pelo embargante, este Juízo determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do AGI n. 0742308-72.2022.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal e do AGI n. 0725083-05.2023.8.07.0000 interposto pelo terceiro interessado, ora embargante. Decerto, referida suspensão primou pela segurança jurídica do cumprimento de sentença, haja vista que se discutia no primeiro AGI a limitação temporal e os índices de correção monetária e juros a serem aplicados ao valor do crédito perseguido nos autos, já o segundo recurso se restringe a eventual direito do causídico ao recebimento dos honorários contratuais firmados no ajuizamento da ação coletiva. Assim, considerando o julgamento do AGI interposto pelo DF, este Juízo determinou a remessa dos autos ao Contador para a realização do cálculo, nos termos determinados no v. Acórdão. Ora, não há razão para se manter a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AGI interposto pelo embargante, primeiro porque, não houve concessão de efeito suspensivo àquele recurso, segundo porque, a expedição de Precatório antes do seu trânsito em julgado não acarretará qualquer prejuízo ao embargante, pois, em sendo provido o seu pedido, o Precatório será retificado para o destaque dos honorários contratuais em seu favor. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 189557278.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Consoante se extrai das razões recursais, a pretensão do recorrente, de obter efeito suspensivo neste agravo, está fundamentada exclusivamente na ausência de trânsito em julgado do agravo de instrumento, onde pretende reformar a decisão que indeferiu o destaque da verba honorária por ocasião da requisição de pagamento do crédito junto à Fazenda Pública. No caso, além da ausência de efeito suspensivo, o recurso foi desprovido pelo Colegiado: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL FIRMADO COM OS SUBSTITUÍDOS NA AÇÃO COLETIVA. DEDUÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, em que pese a ampla legitimação extraordinária do sindicato para defender os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, por ausência de relação jurídica contratual, e, portanto, não autoriza a retenção de honorários contratuais. 2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1769528, 07250830520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta ao andamento processual, verifica-se que os embargos aguardam julgamento. Considerando que eventuais recursos seriam desprovidos de efeito suspensivo, não existe, a princípio, qualquer obstáculo para o prosseguimento do feito na origem. Lado outro, ainda que se obtenha reforma da decisão objeto daquele agravo, eventual expedição do Precatório não obstaria o destaque da verba honorária em favor do recorrente. Assim, não há qualquer elemento que justifique o receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46